Tribunal: TJDFT
Processo: 0727050-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento pela sistemática dos repetitivos, decidiu pela possibilidade da fixação de honorários advocatícios em dois momentos distintos: no início do cumprimento de sentença e na decisão que julga a impugnação eventualmente ofertada.
2. O art. 85, § 2°, do CPC expressamente determina a fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.
3. Na fixação dos honorários na fase do cumprimento de sentença, deve-se atentar para o valor do crédito perseguido.
4. Recurso provido.